Tribunal: TJMT
Processo: 1032603-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032603-08.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 21.628.724/0001-54 (JUIZO RECORRENTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 21.628.724/0001-54 (RECORRIDO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL –LANÇAMENTO DE VALOR NA CONTA CORRENTE FISCAL – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em vista de a exigibilidade do débito inscrito em dívida ativa, decorrente de Auto de Infração Ambiental, ter sido suspenso por decisão judicial, o ato administrativo de lançamento do valor dele decorrente, na conta corrente fiscal da empresa Impetrante, configura violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa WG Comércio de Lubrificantes Ltda., concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 20192766286 e, consequentemente, que emita a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, em nome da Impetrante, bem assim que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança da multa inscrita (id.
115137981
, págs. 01/03).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela ratificação da sentença (id.
121245480
, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa WG Comércio de Lubrificantes Ltda., concedeu a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que a empresa WG Comércio de Lubrificantes Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, alegando que foi surpreendida com o lançamento na sua conta corrente fiscal, de um débito no valor de R$ 49.265,21 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), constituído em 19/07/2019, relativo ao Auto de Infração n. 161.759/2016.

Sustentou, na inicial, que o referido AI que deu origem a CDA está em discussão judicial – Ação Declaratória n. 3050-38.2021.8.11.0082 –, na qual foi depositado o valor integral da multa, sendo concedida a liminar para suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa – AI n. 161.579/2016 –, bem assim que o Estado de Mato Grosso se abstenha de promover qualquer cobrança da multa dele decorrente.

Salientou que a inscrição em dívida ativa violou direito líquido e certo, pois contraria a decisão judicial, proferida no mencionado processo.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, concedeu-o, parcialmente, determinando que a autoridade coatora suspendesse, de imediato, os efeitos da CDA n. 20192766286, emitisse a CND e que se abstivesse de promover qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa (id. 115137967, págs. 01/04).

Ao analisar o mérito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem, porque pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar à autoridade coatora a imediata suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 20192766286, por conseguinte, que o impetrado emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.), até o trânsito em Julgado da Ação n. 3050-38.2019.8.11.0082, devendo
comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
.
(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, a Impetrante questiona o lançamento, em sua conta corrente fiscal, do valor de R$ 49.265,21 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), relativo ao Auto de Infração n. 161.759/2016, já que, na Ação Declaratória n. 3050-38.2021.8.11.0082, por ela ajuizada, contra o Estado de Mato Grosso, foi concedida a liminar, suspendendo a exigibilidade da multa.

Analisando a documentação constante dos autos, verifico que, de fato, a pessoa jurídica Impetrante, na referida Ação Declaratória, procedeu ao depósito integral do valor da multa e obteve a concessão da liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito.

A mencionada decisão ficou assim redigida:

(...).

O caso sub judice se resume, neste momento, na análise do pedido de suspensão da exigibilidade do débito discutido na presente ação, por meio do depósito judicial como meio de garantir o juízo.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as regras do art. 151, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”. (sem destaque no original).

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Desse modo, diante da fundamentação supra, bem como restando configurado direito livremente exercitável pela parte autora objetivando discutir a sua cobrança e, por outro lado, a garantia de pagamento do crédito à Fazenda Pública, entendo presente a relevância da fundamentação.

No tocante ao
periculum in mora
(perigo de dano), não há que se olvidar que por se tratar o lançamento de atividade vinculada não subsistindo discricionariedade por parte do agente fiscal é evidente que há possibilidade de prejuízo ao autor, que terá que recolher o crédito imediatamente, sob pena de inscrição do crédito em dívida ativa.

Por outro lado, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, inciso VI, do CTN.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 31, para o fim de autorizar a realização do depósito judicial do montante integral e atualizado do valor da multa imposta e DETERMINO a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em Dívida Ativa – Auto de Infração n. 161.759 (Processo Administrativo n. 435.756/2016) –, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo
, bem assim promova, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. (Negritei).

Nota-se que o
decisum
é expresso, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, bem assim que não promovesse qualquer ato de cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 161.759/2016.

Desse modo, não há dúvidas de que o lançamento, na conta corrente fiscal, da empresa Impetrante, do valor de R$ 49.265,21 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), relativo ao Auto de Infração n. 161.759/2016, configura violação a direito líquido e certo, porque sua exigibilidade encontra-se suspensa, por força daquela decisão.

Diante disso, a ratificação da sentença, em Reexame, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022